Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015965-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (AGRAVADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL DA CONTADORIA JUDICIAL SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL COM CONTRADITÓRIO. AFRONTA AOS ARTS. 509 E 786 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de nulidade contratual bancária cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

2.A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

3.Liminar recursal deferida para suspender a tramitação do cumprimento de sentença. O agravado deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em parecer contábil da contadoria judicial, na ausência de liquidação formal do julgado; e (ii) saber se a impugnação a critérios técnicos adotados nos cálculos impõe a produção de prova pericial contábil com contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença exequenda não fixou o valor da condenação, remetendo expressamente sua quantificação à fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

6. A remessa direta dos autos à contadoria judicial não equivale à instauração da fase de liquidação, tampouco supre a ausência de perícia judicial regularmente produzida, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela parte executada.

7. A homologação de parecer contábil sem contraditório prévio e sem perícia técnica compromete a liquidez do título, em afronta ao disposto no art. 786 do CPC e ao devido processo legal.

8. A supressão da fase de liquidação configura vício processual que acarreta nulidade da decisão que determina o cumprimento da sentença com base em título ilíquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada. Anulação do cumprimento de sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instauração da fase de liquidação, com realização de prova pericial contábil e observância do contraditório.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença não pode ter início com base em parecer contábil da contadoria judicial, quando a sentença exequenda remete expressamente à fase de liquidação para apuração do quantum debeatur. 2. A impugnação aos critérios de cálculo adotados exige prévia produção de prova pericial contábil, com garantia do contraditório, sob pena de nulidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de nulidade de contrato bancário c/c restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por Celso Augusto de Mello, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, que indicaram débito remanescente no valor de R$ 13.017,91, e determinou o seu pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

Sustenta o banco agravante, que a sentença exequenda não fixou valor líquido, o que demandaria a prévia instauração da fase de liquidação de sentença, com produção de prova pericial contábil.

Argumenta, ainda, a existência de vício nos cálculos da contadoria, notadamente a aplicação de juros compostos e critérios de atualização monetária que considera inadequados, sendo indevida a homologação de tais valores sem contraditório e sem a devida instrução técnica.

Invoca a violação aos arts. 509 e 786 do CPC, requerendo, então, a anulação do cumprimento de sentença e o retorno dos autos para regular liquidação.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (id. 288701365).

Contrarrazões aprestadas no id. 294482352 defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença movido por Celso Augusto de Mello em face do Banco Itaú Consignado S.A. e do Banco BMG S.A., rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou, por conseguinte, o parecer contábil elaborado pela contadoria judicial, determinando o pagamento da quantia apurada, sob pena de penhora.

Consta do parecer técnico da contadoria a apuração de montante atualizado equivalente a R$ 162.505,69, valor que, segundo o agravante, destoa substancialmente do valor correto, que seria de R$ 138.405,13, em razão de falhas técnicas na metodologia de cálculo e na aplicação dos critérios de atualização monetária.

Aponta-se, como origem da disparidade, a aplicação indevida de juros moratórios sob a forma composta, quando deveriam incidir de maneira simples, bem como o uso de índices de correção monetária inadequados, o que teria inflacionado indevidamente o quantum debeatur, caracterizando, assim, excesso de execução.

O juízo de primeiro grau baseou-se na suposta regularidade dos cálculos oficiais e reputou genéricas as objeções formuladas pelos executados, especialmente quanto à utilização de juros compostos em lugar de juros simples e aos critérios adotados para atualização monetária.

No entanto, a sentença exequenda não fixou o valor da condenação, tendo delegado expressamente sua quantificação à fase posterior, o que impõe, como condição de procedibilidade da execução, a prévia liquidação nos termos do art. 509, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a simples remessa dos autos à contadoria judicial não supre a necessidade de liquidação formal, sobretudo quando o parecer técnico não foi precedido de perícia judicial regularmente produzida, com garantia plena do contraditório.

Na hipótese, os executados apresentaram impugnação específica aos critérios utilizados nos cálculos, com destaque para a forma de capitalização dos juros e os índices de correção monetária aplicados, o que demandaria produção de prova especializada.

Ao homologar o parecer contábil, sem prévia instauração da fase de liquidação e sem a realização de perícia judicial com participação efetiva das partes, configura supressão indevida de etapa processual essencial, em afronta ao art. 786 do CPC, que condiciona a execução à existência de título certo, líquido e exigível.

A ausência de liquidez comprometida pela falta de instrução técnica adequada vulnera o devido processo legal e enseja risco concreto de constrição patrimonial indevida.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A., para REFORMAR a decisão agravada, anulando o cumprimento de sentença instaurado, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular liquidação do julgado, mediante realização de prova pericial contábil, com observância do contraditório, nos termos dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025